Tribunal: TJBA
Processo: 0551480-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0551480-15.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDOMIRO DOS SANTOS SOBRAL Advogado(s): CARLA VALOISE OLIVEIRA DE AVILA MACHADO (OAB:BA30470-A) APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA (OAB:BA16891-A), JULIANA BARRETO CAMPELLO (OAB:BA23841-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. PEDIDO INCIDENTAL DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO NO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO COLEGIADO PARA EXECUÇÃO DEFINITIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECEBIMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO COMO REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. PODER GERAL DE CAUTELA (ART. 297 E 932, II, DO CPC). PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RISCO À SAÚDE E À VIDA. PACIENTE ONCOLÓGICO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES (ART. 537, CPC). ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS E TUTELA INCIDENTAL PARCIALMENTE DEFERIDA. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor para declarar a nulidade dos reajustes por faixa etária aplicados desde 2005, determinar o recálculo das mensalidades com base nos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e condenar à restituição simples dos valores cobrados a maior, observada a prescrição trienal. A embargante sustenta omissão quanto à análise de contrato antigo não adaptado e contradição com os Temas 952 e 1016 do STJ, além de requerer prequestionamento. 2. Posteriormente, o Embargado apresentou petição noticiando o descumprimento do acórdão pela operadora, que elevou a mensalidade de R$ 2.795,05 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) para R$ 3.715,15 (três mil setecentos e quinze reais e quinze centavos) no mês de fevereiro de 2026. O consumidor pede o início do cumprimento de acórdão diretamente no Tribunal, com imposição de multa, suspensão do reajuste, devolução do valor pago a maior e autorização para depósitos judiciais. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em: a) analisar se o acórdão possui os vícios de omissão e contradição apontados pela operadora de plano de saúde; b) decidir sobre a aplicação de multa por recurso com finalidade de atrasar o processo; c) verificar se o Tribunal tem competência para iniciar o cumprimento definitivo do acórdão; e d) avaliar se é possível conceder tutela de urgência para impedir a cobrança abusiva noticiada pelo consumidor enquanto o processo não chega à fase final na primeira instância. III. Razões de decidir 4. O acórdão não é omisso, pois enfrenta a controvérsia ao reconhecer que contratos de plano de saúde são de trato sucessivo, submetendo-se à incidência imediata de normas de ordem pública, especialmente as de proteção ao consumidor e ao idoso, ainda que celebrados antes da Lei nº 9.656/1998. 5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou manifestações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a ução da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF. 6. Não há contradição interna no julgado, pois a decisão apenas afasta, no caso concreto, a validade dos reajustes etários diante da ausência de comprovação atuarial e da abusividade dos percentuais, em consonância com os Temas 952 e 1016 do STJ. 7. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida é incompatível com a sua finalidade integrativa, prevista no art. 1.022 do CPC. 8. A ausência de comprovação técnica da base atuarial dos reajustes, ônus que incumbe à operadora em relação de consumo, legitima a declaração de nulidade das cobranças abusivas. 9. O pedido subsidiário de mera redução dos reajustes configura inovação recursal e tentativa de reabertura da fase probatória, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. 10. O prequestionamento é considerado implicitamente realizado, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos. 11. A multa por embargos protelatórios é afastada, pois, embora evidenciado o caráter infringente, o recurso também foi utilizado para fins de prequestionamento, o que afasta a aplicação automática da penalidade. 12. O Tribunal de Justiça não tem competência para iniciar e processar o cumprimento definitivo de uma sentença ou acórdão que altera a decisão da primeira instância. Essa tarefa é exclusiva do juiz de primeiro grau. 13. Apesar da incompetência para a execução final, o Tribunal pode receber o pedido do consumidor como um requerimento de tutela de urgência incidental. A urgência é evidente porque o consumidor tem oitenta anos de idade, faz tratamento contra câncer e a operadora aumentou a mensalidade com base no reajuste por idade que já foi declarado nulo pelo acórdão. 14. O consumidor tem o direito de pagar a mensalidade no valor correto e sem o reajuste anulado, sob pena de multa diária contra a operadora, ficando autorizado a fazer depósitos judiciais caso a empresa não envie o boleto de cobrança correto. O pedido de devolução do dinheiro pago a mais deve ser feito na fase correta na primeira instância IV. Dispositivo e tese 15. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Pedido formulado na petição ID 100262789 CONHECIDO como pedido de tutela provisória incidental e PARCIALMENTE DEFERIDO. Tese de julgamento: 1. Normas de proteção ao consumidor e à pessoa idosa incidem imediatamente sobre contratos de plano de saúde de prestação contínua, mesmo os antigos e não adaptados. 2. A falta de comprovação matemática e atuarial dos reajustes por mudança de idade permite o reconhecimento de sua abusividade. 3. O cumprimento definitivo de acórdão que reforma sentença deve ser processado no juízo de primeira instância, sendo o Tribunal incompetente para esta fase. 4. Diante do risco à saúde e à vida do consumidor idoso, é possível conceder tutela de urgência no Tribunal para impedir cobrança de reajuste já declarado nulo no acórdão, garantindo a manutenção do tratamento médico até a fase de execução final. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 300, 489, 497, 516, 536, 537, 1.022, 1.025 e 1.026, parágrafo 2º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 51; Lei 9.656/1998, art. 15; Lei 10.741/2003, art. 15, parágrafo 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952); STJ, REsp 1.716.113/DF (Tema 1016); STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0551480-15.2018.8.05.0001, em que figuram como EMBARGANTE SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. e como EMBARGADO VALDOMIRO DOS SANTOS SOBRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA